Tribunal: TJDFT
Processo: 0733783-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESERVA DE HOTEL. CHECK-OUT ANTECIPADO. TAXA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/requerida contra o Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto, condenando-a à restituição de R$ 748,12.
2. Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de fato superveniente, haja vista que o reembolso já teria sido efetivado (ID 77906081). Requer que o julgado seja reformado para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que seja declarada a perda superveniente do objeto ou a quitação da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vício no Acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o Acórdão é claro e foi fundamentado nas provas que instruíam o feito à época do julgamento, não havendo vício que justifique a interposição dos Embargos. Eventual cumprimento da condenação deverá ser objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, por ocasião do cumprimento de sentença.
6. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado adequado para rediscutir questões já decididas no processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.